Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFRONTA A PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199. DISTINÇÃO. ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PELA ORIGEM. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, ao apreciar o tema 1.199, em 18/08/2022, fixou as seguintes teses:"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
2. Ocorre que a questão posta nos autos não se amolda às exatas diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, devendo-se realizar certa distinção entre o caso em análise e as balizas estabelecidas no referido julgado.
3. Na situação em exame, a conduta descrita nos autos, aparentemente, não fora realizada de forma culposa, mas, possivelmente, dolosa, conforme consta da sentença, tendo havido, entretanto, revogação expressa do dispositivo em que se enquadram os atos perpetrados pelo apelado, situação não contemplada expressamente pelo entendimento exarado no Tema 1.199.
4. Não se mostra possível a aplicação retroativa da norma revogada, em razão do seu caráter benéfico ao apelado, uma vez que o legislador infraconstitucional não conferiu aos atos de improbidade o caráter penal, mas de ato administrativo sancionador, de natureza civil, portanto. 4.1 As alterações promovidas na Lei no 8.429/1992 pela edição da Lei no 14.230/2021, não modificaram a natureza da norma em comento, tampouco trouxeram previsão expressa acerca de eventual retroatividade benéfica. 4.2 Para que haja a extensão da extra atividade da lei benéfica da norma a diploma de natureza diversa, mostra-se imperativa, portanto, a previsão legal expressa neste sentido, não sendo possível que ocorra a mera interpretação analógica para tal fim.
5. Diante de indícios da presença de elemento volitivo doloso na conduta do apelado, conforme sentença, não se mostra possível, em princípio, a aplicação retroativa da norma em comento, ante o caráter cível e irrevogável da Lei 14.230/2021. Deve, contudo, haver análise, na origem, acerca do elemento volitivo específico necessário para a caracterização do ato ímprobo em questão.
6. Apelações e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.